Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-31.2010.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRAZO DA PRESCRIÇÃO: 10 ANOS, PREVISTO NA REGRA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E NÃO O DE 03 ANOS PREVISTO NO ART. 206, §3o, DO MESMO DIPLOMA CIVIL – ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.281.594/SP, concluiu, por maioria, ser decenal, portanto, aplicável a regra do art. 205 do Código Civil de 2002, quanto ao prazo prescricional relativo às pretensões fundadas na responsabilidade civil contratual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002067-31.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VICENTE MARANGONI - CPF: 014.629.709-15 (APELADO), ITELVINO HOFFMAN - CPF: 180.379.090-34 (ADVOGADO), SULMAQ SUL RONDONIENSE DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.600.333/0001-75 (APELADO), IRACY RODRIGUES PARREIRA - CPF: 420.183.151-53 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO), LOURDES MARANGONI - CPF: 500.497.989-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002067-31.2010.8.11.0025

APELANTE: IRACY RODRIGUES PARREIRA

APELADO: VICENTE MARANGONI, SULMAQ SUL RONDONIENSE DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA - ME, LOURDES MARANGONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Iracy Rodrigues Parreira
.

AÇÃO
:
Indenização por Danos Materiais e Morais no
2067-31.2010.811.0025
, código 55786,
proposta por
Iracy Rodrigues Parreira
,
aqui apelante, em face de
Vicente Marangoni
.

SENTENÇA (Juízo da 2a Vara Cível de Juína)
:
reconheceu a prescrição e julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais no
2067-31.2010.811.0025
,
proposta por
Iracy Rodrigues Parreira
,
aqui apelante.

Defende o afastamento da prejudicial de mérito, ao argumento de inaplicabilidade do prazo de 03 anos e da regra do art. 206, §3o, do Código Civil/2002, mas de aplicação da regra do art. 205, do mesmo diploma civil, que prevê o prazo de 10 anos para este tipo de ação.

Contrarrazões no id. 24494984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020